Tribunal: TJSP
Processo: 2158911-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO REVISIONAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE APENAS MANTEVE AS DECISÕES PRIMITIVAS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – RECONHECIMENTO

RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158911-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISABEL
APARECIDA CASTRO, são agravados LIGIA DO CARMO MARQUES, LILIA DO
CARMO MARQUES MACHADO, DOKTER IMOVEIS LTDA e PORTO SEGURO CIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158911-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35174
2
Agravante:Isabel Aparecida Castro
Agravadas:Ligia do Carmo Marques, Lilia do Carmo Marques Machado,
Dokter Imóveis Ltda, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (não
citadas)
Comarca:São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó
(Autos no 1004203-30.2020.8.26.0000)
Juiz prolator: Mario Massanori Fujita
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
AÇÃO
REVISIONAL RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE APENAS MANTEVE AS DECISÕES PRIMITIVAS

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU
INTERROMPE O PRAZO RECURSAL INTEMPESTIVIDADE
DO AGRAVO RECONHECIMENTO
RECURSO NÃO CONHECIDO
VOTO No 35174
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que, em autos de ação revisional de contrato de locação de
imóvel não residencial, manteve a decisão anterior, consignando o seguinte:
Mantenho a decisão de fls. 106/107 por seus próprios fundamentos. O
inconformismo deveria ter sido sanado pela via recursal apropriada. Cumpra
o autor o quanto determinado, no prazo, improrrogável, de dez dias.
Decorrido, no silêncio, tornem conclusos para extinção, independente de
nova intimação.
Pretende a recorrente a reforma da decisão para os
seguintes fins: i) concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão
do contrato de locação com efeito ex tunc desde o início da pandemia da
Covid-19; ii) impedir que as rés promovam a inscrição de seu nome no rol
dos inadimplentes; iii) manter a imobiliária e a seguradora no polo passivo da
ação; iv) conceder a justiça gratuita no agravo; v) autorizar que todas as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158911-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35174
3
processuais possam ser quitadas ao final do processo, sob pena de inscrição
na dívida ativa.
O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
Principiando pelo pedido de gratuidade da justiça
formulado no presente recurso, reputo prejudicada a sua análise, pois, no
mérito, o recurso não comporta conhecimento.
Segundo se extrai às fls. 82/83 dos autos principais, aos
19.05. 2020, fora proferida decisão que determinou à autora a emenda da
petição inicial para determinar a exclusão da Porto Seguro e da empresa
Dokter Imóveis do polo passivo da ação, bem como a juntada de documentos
para apreciação do pedido de gratuidade da justiça.
Ocorre que a autora não se insurgiu contra tal deliberação
mediante interposição do recurso cabível, mas apenas peticionou nos autos,
na mesma data em que proferida a decisão, comprovando o recolhimento das
custas processuais e requerendo a reconsideração da determinação de
exclusão da seguradora e da imobiliária do polo passivo da ação, além de
reiterar todos os fundamentos invocados na inicial (fls. 84/98 dos autos
principais).
Tal peticionamento deu origem à decisão de fls. 106/107
dos autos principais que: 1) julgou prejudicado o pedido de gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158911-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35174
4
justiça, ante o recolhimento das custas processuais, determinando, contudo, o
recolhimento da taxa de mandato e das custas de citação; 2) determinou a
exclusão da imobiliária do polo passivo da ação e, no que tange à seguradora,
determinou que autora esclarecesse se o pedido de revisão também se voltava
contra o seguro fiança, pois, caso contrário, ficaria mantida a determinação de
exclusão da seguradora do polo passivo da demanda; 3) indeferiu o pedido de
tutela de urgência. Referida decisão foi proferida em 22.05.2020 e
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 28.05.2020 (cf. certidão de
fl. 110 dos autos originais).
Novamente, sem se insurgir contra referida decisão
mediante a interposição do recurso adequado, a autora peticionou nos autos,
aos 17.06.2020, pedindo autorização para recolhimento dos valores ao final
do processo e a reconsideração do indeferimento da medida liminar.
Tal pleito deu origem à decisão ora agravada, proferida
em 24.06.2020 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
29.06.2020 (cf. certidão de fl. 118 dos autos principais).
Nesse contexto, todas as questões suscitadas encontram-
se preclusas, sendo intempestivo o presente agravo de instrumento interposto
somente em 09.07.2020. Isso porque, o interesse recursal da autora teve
origem nas duas primeiras decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau e
não na decisão contra a qual ora se insurge, que apenas manteve as decisões
anteriores, ressaltando-se, ainda, que a renovação do pedido não interrompe
nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158911-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35174
5
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento.
ANDRADE NETO
Relator